Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ARRESTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FINANCIADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA.

1.O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

2.Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, provinda de seguro-desemprego, deve-se rejeitar a pretensão deduzida no recurso.

3. O veículo financiado pode ser objeto de bloqueio judicial para garantir o crédito do credor, porquanto o devedor fiduciário pode transmitir seus direitos sobre o bem.

4. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal.

5. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar ou que, sendo locado, seus frutos sejam revertidos para sua subsistência.

6. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança.

7. Recurso conhecido e improvido.